Tribunal: STF
Processo: RE 192187
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil.
- Inexistência de ofensa ao artigo 93, IX, da
Constituição.
- Alegação de violação indireta ao artigo 5º, LV, da Carta
Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.